Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR
1. Cabe à instituição financeira comprovar a contratação e as despesas realizadas mediante cartão de crédito.
2. As faturas de cartão de crédito expedidas unilateralmente pelo credor, desacompanhadas de qualquer outra prova que possa demonstrar a existência do contrato e realização de despesas pela parte requerida, são insuficientes para demonstrar a existência da dívida.
3. O ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do que preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.